Tribunal: TJDFT
Processo: 0737727-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737727-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, contra decisão da MMa. Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF, que indeferiu o pedido de designação de audiência preliminar para oferecimento de proposta de transação penal ao autor do fato Rafael Silva Mendes, nos autos do Termo Circunstanciado no 0000182-74.2020.8.07.0014 (ID 19277577- págs. 04/12). Consta dos autos que o interessado foi autuado em flagrante no dia 31/09/2019 pelo suposto delito de porte de drogas para uso próprio (artigo 28 da Lei no 11.343/2006), tendo assinado termo de compromisso e comparecimento nos termos do artigo 69 da Lei no 9.099/95 (ID 19277577- pág. 07). Distribuídos os autos ao Juízo Reclamado, o representante do Parquet requereu a designação de audiência preliminar para fins do artigo 76 da Lei no 9.099/95, pedido que restou indeferido (ID 19277577 - pág. 28). Em face desta decisão o representante do órgão ministerial ajuizou a presente reclamação, com fundamento no artigo 232 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, observando, ab initio, que o Regimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Distrito Federal não prevê o cabimento do instituto da reclamação. Sustenta que a decisão é equivocada por subverter a ordem legal e constitucional, já que não declarou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que interpretou que a própria lei já descriminalizou (despenalizou) a conduta. Salienta que o delito descrito no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 não prevê pena privativa de liberdade e que, a contrario sensu, da leitura dos dispositivos da lei dos juizados especiais, resulta que toda infração penal que não comine pena máxima superior a dois anos de privação de liberdade, seja cominando pena máxima privativa da liberdade inferior a dois anos ou que não comine pena privativa de liberdade, é de menor potencial ofensivo e, portanto, sujeito aos institutos da Lei no 9.099/95. Anexou considerações sobre a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas e, ao final, requer o provimento da reclamação “para que seja designada audiência preliminar para o fim de transação penal, cujo objeto poderá ser uma advertência; medida de natureza educativa ou de tratamento; ou, ainda, uma multa ou pena restritiva de direitos”. (ID 19277576, págs. 1/4, e ID 19277578). É o relatório. A presente reclamação não merece ser admitida. Fundamenta o reclamante no artigo 232 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, que assim dispõe: “[...] Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação [...]”. De fato, o reclamante questiona a legalidade da decisão proferida pela magistrada do Juizado Especial Criminal do Guará, que, em termo circunstanciado de ocorrência, indeferiu o pedido para designação de audiência preliminar para oferta de proposta de transação penal (artigo 76 da Lei no 9.099/95) em relação ao ora interessado, pela prática, em tese, do delito previsto artigo 28 da Lei no 11.343/06 (posse de drogas para uso próprio). Ocorre que cada rito processual possui sistema recursal próprio e, considerando a sistemática dos Juizados Especais e sua regulamentação na justiça do Distrito Federal, tem-se que os procedimentos sumaríssimos estão sujeitos à análise, em segundo grau, das turmas recursais. Ademais, independentemente de previsibilidade ou não de recurso, ação ou incidentes processuais, cada ato jurisdicional está sujeito à análise da instância recursal respectiva, sendo que a falta de previsão legal de recurso por suposto erro procedimental não subverte a competência das turmas recursais por ser absoluta em razão da matéria (artigo 98, inciso I, da Constituição Federal), de modo que esta Turma Criminal é incompetente para apreciar o tema. Nesse diapasão: “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo , permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;” Dessa forma, diante da inexistência de ato de autoridade sujeita à jurisdição desta Corte e de sua consequente incompetência, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Deve, portanto, ser a presente reclamação inadmitida. Diante do exposto, não admito a reclamação, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador